Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. IMPENHORABILIDADE. PARCIAL COMPROVAÇÃO.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Ausentes provas de que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da devedora proveem de verbas de natureza salarial/alimentar ou de conta poupança, bem como de que o arresto comprometerá sua subsistência e de sua família, a constrição deve ser mantida.
6. Devem ser desbloqueados, contudo, os valores que comprovadamente decorrem da pensão alimentícia recebida pelo filho da devedora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.